Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-70.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A prova constante nos autos revela que foi expedida notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. O retornou da notificação sem cumprimento pelo motivo “ausente” em três oportunidades, a mora não restou comprovada.
3. Não foi requerida prorrogação do prazo concedido para comprovação da constituição em mora, tampouco demonstrada impossibilidade ou dificuldade para o cumprimento do comando judicial.
4. Negou-se provimento ao recurso.